Tribunal: TJMT
Processo: 1012822-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012822-26.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
AGRAVADO: ANTONITO LUIZ FRANCA DE CARVALHO
Processo referência: Embargos à Execução n. 0050101-13.2015.8.11.0041 Cód. 1058089 - Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, contra a decisão que, nos Embargos à Execução opostos por Antônio Luiz Franco, homologou para que surta seus efeitos jurídicos e legais, a proposta referente aos honorários periciais, no valor de R$4.980,00.
A Agravante sustenta, em síntese, que a perícia a ser realizada nos autos não se reveste de maior complexidade, ou de alto custo, nem requer grande dispêndio de tempo, porque consiste na avaliação de imóvel, objeto de contrato de financiamento imobiliário, porquanto o valor pretendido pelo perito é excessivo e desproporcional.
Defende a presença dos requisitos e pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso.
É o relatório.
Decido.
Como visto, a Agravante pretender suspender os efeitos da decisão agravada que homologou a proposta referente aos honorários periciais, no valor de R$4.980,00.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito), que, em que pese as alegações, não se verificam presentes.
No caso concreto, em que pesem as alegações da Agravante, não se verifica, de início, perigo de dano grave que decorra do aguardo da solução do mérito deste recurso pela análise do Colegiado.
Ademais, como se vê, a questão demanda análise mais acurada com o cotejo das teses de ambas as partes.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é célere.
Posto isso, indefere-se o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 19 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator